Tribunal: TJDFT
Processo: 0705494-53.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu a autora que seu nome foi indevidamente incluído nos cadastros de inadimplentes, em razão de dívidas referentes à contratação de plano de televisão por assinatura e telefonia móvel registrado no Estado do Goiás que, segundo asseverou, jamais contraiu, tratando-se, portanto, de fraude. Requereu a declaração de inexistência dos débitos (R$1.396,95); exclusão das restrições inseridas ao seu nome perante os cadastros de proteção ao crédito e reparação por dano moral.
2. Trata-se de recurso (ID32164898) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$5.000,00 à autora, a título de reparação por danos morais.
3. Nas razões recursais, alega inexistência de dano moral, visto que a existência de um débito em aberto, ainda que indevido, não caracteriza efetiva violação à honra, dignidade ou qualquer ofensa aos direitos da personalidade da autora/recorrida, tratando-se de mero aborrecimento. Assevera que o valor fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional à cobrança objeto da demanda. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade
5. No caso, restou incontroversa a existência de anotação irregular nos órgãos de proteção ao crédito, visto que a empresa ré/recorrente reconheceu, em sede de contestação, ter realizado cobranças por engano e inserido indevidamente o nome da autora/recorrida nos cadastros de inadimplentes em 11/09/2020, contudo procedeu à baixa na restrição em 21/07/2021.
6. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
7. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, além do porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
8. Cumpre ressaltar que não há se falar em desproporcionalidade entre os valores do objeto da demanda e da indenização por danos morais, haja vista estes últimos decorrerem da mácula à honra subjetiva da autora/recorrida, gerada pela anotação restritiva de crédito indevidamente levada a efeito pela empresa ré/recorrente, conforme já explanado.
9. Nesse contexto, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e proporcional, bem como condizente com acórdãos proferidos por esta Turma em casos semelhantes. (Acórdão 1339091, 07113401220208070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.